Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPETITIVO. TEMA 1.087/STJ. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO RECURSO. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. OMISSÃO SANÁVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses do art. 620 do CPP.

2. Conforme entendimento firmado pelo STJ, consubstanciado no Tema 1087, “a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)”.

3. Ainda que não tenha sido invocada no recurso de origem, a ausência de manifestação no acórdão condutor a respeito de tese jurídica firmada por Tribunal Superior configura omissão sanável por embargos de declaração.

4. Recurso provido com efeitos modificativos.